Tribunal: TJES
Processo: 5001265-08.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-08.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: MICHELLE MOREIRA CORREIA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001265-08.2023.8.08.0014

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: MICHELLE MOREIRA CORREIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto a tempestividade, conforme certidão de Id n° 5498948.

Em síntese, aduz a parte autora que adquiriu passagens aéreas com o intento de viajar, com embarque marcado para o dia 12/12/2022, com o destino de Porto Alegre a Vitória, sendo operado pela companhia aérea GOL. Relata que, sofreu transtornos em decorrência de cancelamento do voo, de forma unilateral pela empresa aérea, conforme relato feito na exordial. Em razão do cancelamento unilateral do voo pela companhia aérea não pôde embarcar, tendo que suportar gastos não programados. Após a instrução o juízo julgou o processo procedente para condenar a Recorrente ao pagamento solidário de danos morais no importe de R3.000,00 (três mil reais), e R$ 562,43 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), senão vejamos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para: (1) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA, a pagarem à autora MICHELLE MOREIRA CORREIA, a título de danos materiais, a quantia de R$ 562,43 (quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), de forma simples visto que não restou configurado os elementos para que seja realizada restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; (2) CONDENAR SOLIDARIAMENTE as requeridas GOL LINHAS AÉREAS S/A e 123 MILHAS VIAGENS E TURISMO LTDA, a pagarem à autora MICHELLE MOREIRA CORREIA, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual..[...]"

A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da agência de turismo e inexistência de violação aos direitos da personalidade da parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a atividade da ré se enquadra perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo: "compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente" (art. 27 da Lei 11.771/08).

No caso tela, a recorrente intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) dos fornecedores pela remarcação unilateral do voo da recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da 123 milhas, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“A controvérsia dos autos, em apertado resumo, versa sobre serviço de transporte aéreo, notadamente acerca de atraso de voo e alteração unilateral. De plano, nota-se que a parte autora contratou a ré para a prestação de serviços de transporte aéreo, de inegável natureza consumerista. Em relação a tal negócio, inclusive, vale apontar a presença de vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica da parte demandante, a justificar a aplicação da legislação protetiva. Aduz a parte autora que realizou a compra de passagens aéreas com itinerário Vitória (VIX) – Porto Alegre (POA) para a data de 07/12/2022, às 8:20, a fim de chegar a tempo e participar de evento natalino tradicional na cidade de Gramado/RS, programado para às 20h30. Ocorre, entretanto, que o voo originalmente contratado sofreu atraso, o qual ocasionou a chegada tardia da autora ao seu destino, levando à perda do evento. Com isso, a parte alega que não conseguiu realizar a troca do ingresso para seu evento, perdendo o valor de R$ 162,50 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em relação ao qual busca o reembolso. Sobre o ponto, em que pese a apontada falha na prestação dos serviços e o nexo causal com a perda do evento, observa-se que não há prova da efetiva aquisição do ingresso nos autos, tendo a autora se limitado a apresentar uma tela em que expõe as informações de venda do bilhete do evento, o que é insuficiente para comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). Em relação ao voo de retorno, originalmente contratado para 12/12/2022 às 15h15, este não se realizou, tendo a companhia aérea justificado, no momento do check-in, que o horário da autora fora antecipado para às 13h20. Tal informação, contudo, diverge da passagem apresentada, sem que a parte ré tenha comprovado o que alega (art. 373, II, CPC). Com isso, a autora realizou o desembolso de R$ 457,43 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), conforme id 22040686, a fim de arcar com a diferença do valor pago inicialmente, o qual entendo ser restituído. Observo ainda que, diante da aquisição de nova passagem, a autora comprova ter realizado outro desembolso, no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais), a respeito de excesso de bagagem, sendo que tal despesa já estava incluída em sua passagem anterior. Assim, impõe-se a restituição. Em relação à pretensão indenizatória na esfera moral, esta merece prosperar”.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)